Tribunal: TJDFT
Processo: 0701551-25.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. A autora sustentou que reside com sua genitora, não possui contas em seu nome e que a indicação de endereço é suficiente. Afirmou ainda que, a relação é de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovante de residência em nome próprio justifica o indeferimento da inicial; (ii) estabelecer se a relação jurídica em análise configura hipótese de relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de comprovante de residência vinculado ao imóvel revela formalismo exacerbado, constituindo óbice indevido ao acesso à jurisdição, conforme jurisprudência do TJDFT.
4. A autora apresentou documentos que comprovam o endereço indicado, o que se mostra suficiente para fins de admissibilidade da inicial.
5. Considerando que a tese da parte autora é no sentido de que não possui qualquer relação comercial ou empresarial com a ré, mas sim figura como destinatária final dos serviços ou produtos, resta configurada, à luz dos elementos constantes dos autos, a relação de consumo, o que atrai a aplicação do art. 101, I, do CDC, no tocante à fixação da competência em favor do foro do domicílio do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovante de residência em nome próprio não justifica o indeferimento da petição inicial quando a parte indica endereço válido e apresenta documentos suficientes à sua comprovação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 320 e 485, I; CDC, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882849, 0703124-14.2024.8.07.0009, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.06.2024, DJe 04.07.2024.